Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. propaganda enganosa. dano material. termo inicial da correção monetária. desembolso. dano moral. majoração do quantum. cabível. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66956163).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o termo inicial da correção monetária relativa ao dano material, pleiteando-se a consideração da data dos efetivos desembolsos, bem como a possibilidade de majoração do valor definido para reparação dos danos morais.
III. Razões de decidir
4. a sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 7.159,07, a título de danos materiais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, além de condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, pelos danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Resolvo o mérito, a teor do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Nos termos da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Nesse contexto, os danos materiais devem ser recompostos à autora considerando-se como parâmetro inicial da correção monetária a data do desembolso dos valores gastos para reforma da residência.
6. No que diz respeito ao quantum arbitrado para o dano moral indenizável, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) deve ser majorado. Com efeito, a autora foi prejudicada por propaganda enganosa da ré, na medida em que a recorrida lhe vendeu uma casa alegando que o imóvel estava desocupado e em condições de habitabilidade. Todavia, não foi isto que ocorreu. Nesse sentido, os áudios juntados com a inicial, especialmente ID 66956112 e 66956114 demonstram que a imobiliária alegou à consumidora, em um primeiro momento, que o imóvel estava desocupado e que as condições do bem eram muito boas, uma vez que havia até blindex nas janelas. Contudo, posteriormente, a consumidora se deparou com a aquisição de um imóvel ocupado, com a promessa de que haveria pronta desocupação após o pagamento da parcela de entrada, o que não ocorreu. Além disso, o bem lhe foi entregue sem portão de entrada ao lote, sem portas e sem janelas. Diante dessas circunstâncias, majora-se o dano moral para R$ 5.000,00, quantia que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor e empobrecimento desarrazoado do ofensor.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a data do desembolso como termo inicial da correção monetária dos danos materiais, bem como para majorar o dano moral para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e em honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 43.